Tribunal: TJDFT
Processo: 0036566-17.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. OBRA EM CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO FORNECEDOR. PERÍCIA. NECESSIDADE. DESISTÊNCIA DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE.
1. Alegada inexecução ou execução parcial dos contratos celebrados para a reforma de condomínio, a prova pericial se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia, porquanto os contornos técnicos que circundam a demanda somente poderiam ser mensurados por expert isento e nomeado pelo Juízo.
2. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, podendo ser arbitrados em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC.
3. No caso, os honorários advocatícios arbitrados na origem não remuneram adequadamente o trabalho profissional, limitado basicamente a uma peça processual mais complexa.
4. Apelação conhecida e provida em parte.